Tribunal: TJDFT
Processo: 0747045-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEITADAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE KITS PARA DIÁLISE PERITONEAL. INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO. AUSÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. ORDEM CONCEDIDA.
1. Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato do Secretário de Saúde do Distrito Federal concernente na interrupção de fornecimento de kits contendo os insumos e medicamentos necessários ao tratamento de doença renal crônica, em estágio avançado, por meio de terapia substitutiva conhecida como diálise peritoneal (CAPD/DPAC e DPA/APD).
2. Preliminar de ilegitimidade passiva – rejeição. 2.1. É pacífica a jurisprudência deste Tribunal quanto à legitimidade do Secretário de Saúde par responder, em Mandado de Segurança, por pedido de tratamento de saúde, eis que lhe incumbe gerenciar o sistema público de saúde. 2.2. Precedente: “(...) A impetração visa garantir o direito fundamental de acesso aos meios de recuperação da saúde e, dentro do sistema organizacional do Distrito Federal, incumbe ao Secretário de Saúde gerenciar o sistema público de saúde, daí porque é parte passiva legítima (...)” (20160020223896MSG, Relator: José Divino, 2a Câmara Cível, DJE: 3/4/2017).
3. Preliminar de ausência de prova pré-constituída. 3.1. A documentação que instrui a petição inicial é suficiente para o deslinde da controvérsia, de maneira que não há necessidade de dilação probatória. 3.2. Conforme os relatórios médicos dos pacientes, acostados à inicial, todos se encontram inseridos no programa de diálise peritoneal do IGESDF, recebendo o tratamento pleiteado até a suspensão do fornecimento.
4. O Distrito Federal integra o Sistema Único de Saúde e tem o dever inarredável de prover àqueles que necessitem de tratamento médico, com a disponibilização de meios para assegurar o imediato atendimento ao paciente em estado grave de saúde. 4.1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, conforme art. 196 da Constituição Federal e arts. 204 e seguintes da Lei Orgânica do Distrito Federal. 4.2. Dessa forma, é possível observar que a legislação é uníssona ao incumbir ao Distrito Federal o dever de prestar atendimento médico àqueles que não possuem condições financeiras suficientes para arcar com seu próprio tratamento em rede particular, garantindo, assim, o direito à saúde assegurado expressamente na Constituição Federal e na LODF. 4.3. Ressalte-se que a proteção ao direito à vida se encontra protegida no art. 5o, caput, da Constituição, no título dos direitos e garantias fundamentais, explicitamente pelo Princípio da Inviolabilidade do Direito à Vida.
5. No caso dos autos, restou devidamente comprovado que os impetrantes se encontram em estado grave de saúde, eis que portadores de doença renal crônica, em estágio avançado. 5.1. Os relatórios médicos demonstram que estão vinculados ao Hospital de Base, atual Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF), em programa de diálise peritoneal, onde fazem acompanhamento médico de saúde através de exames e consultas, na área de nefrologia, na modalidade de terapia substitutiva (CAPD/DPAC e DPA/APD). 5.2. Restou demonstrado, também, que o tratamento a que se submetiam os pacientes foi interrompido por ausência de nota de empenho pela Secretaria de Saúde, ou seja, por falta de pagamento ou previsão de pagamento para aquisição dos medicamentos.
6. Segurança concedida.